Tribunal: TJES
Processo: 5016990-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016990-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

DANO DISCUTIDO FORA DOS LIMITES DO OBJETO FIRMADO NA RELAÇÃO CONTRATUAL -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE

–
RECURSO PROVIDO.

1
.
C
onsoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
[n]ão cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso
”
.
Precedentes.

2
. Cuidando-se de pretensão de ressarcimento despesas decorrentes de assoreamento havido em área diversa daquela objeto do contrato firmado entre as partes,
não
amolda à hipótese prevista no
inciso II, do art. 125, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016990-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. (nova denominação de COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz, que, nos autos da “ação ordinária” (processo n. 0000024-55.2016.8.08.0006), admitiu a denunciação da lide promovida por PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS.

Aduz (id 10596818), em síntese, que não há que se falar deferimento do pedido de denunciação da lide ao argumento de que (
i
) o Agravado busca, em verdade, eximir-se de sua responsabilidade, atribuindo-a ao Agravante, que é estranho à relação contratual firmada entre as partes da demanda principal; (
ii
) que a referida relação jurídico-contratual possui escopo diverso daquele existente entre Vsports e Petrobrás; além de aduzir (
iii
) a inexistência do alegado direito de regresso.

Pelas contrarrazões id 11413881, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016990-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. (nova denominação de COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz, que, nos autos da “ação ordinária” (processo n. 0000024-55.2016.8.08.0006), admitiu a denunciação da lide promovida por PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS.

Aduz (id 10596818), em síntese, que não há que se falar deferimento do pedido de denunciação da lide ao argumento de que (
i
) o Agravado busca, em verdade, eximir-se de sua responsabilidade, atribuindo-a ao Agravante, que é estranho à relação contratual firmada entre as partes da demanda principal; (
ii
) que a referida relação jurídico-contratual possui escopo diverso daquele existente entre VPorts e Petrobrás; além de aduzir (
iii
) a inexistência do alegado direito de regresso.

Pelas contrarrazões id 11413881, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a decisão recorrida merece reforma.

Compulsando, detidamente, os autos de origem, extrai-se que o pedido de denunciação da lide apresentado pela Agravada contra a Agravante foi deduzido com fulcro no inciso II, do art. 125, do Código de Processo Civil, lastreando-se no “Contrato de concessão de direito real de uso n. 059/2008” acostado às fls. 414/421.

Contudo, não se pode perder de vista que o referido contato rege a concessão de direito real de uso sobre área específica para instalação de terminal de uso privativo misto para escoamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e gasolina natural, nos seguintes termos firmados na cláusula segunda:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO do imóvel de propriedade da CODESA, constituído de
337.682m2 (trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois metros quadrados) de área não construída
, situado no local denominado "Enseada das Conchas Flor da Barra" ao sul do Distrito de Barra do Riacho, no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo,
parte de uma área total de 1.245.000,00m2
, registrado no Cartório do 1º Ofício de Aracruz, sob a matrícula nº 827, fls. 227 do livro 2-B, consoante Anexo I do presente CONTRATO.

2.2 A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO do imóvel descrito no item 2.1 acima será d
estinada à instalação pela PETROBRAS de um TERMINAL DE USO PRIVATIVO MISTO para armazenamento de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) e GASOLINA NATURAL, no Porto de Barra do Riacho, conforme projeto constante do processo administrativo da CODESA de nº PE 3453/2007
.

2.3 Fica expressamente consignado que as PARTES têm ciência de que cabe à Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, na forma da Lei 10.233/2001, a autorização para construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar instalação portuária.”

Na sequência, extrai-se do rol de obrigações da CODESA, na alínea “i” do item 4.1.2, da cláusula quarta:

“i)
Executar as drenagens de
manutenção que se fizerem necessárias
para garantir as operações da PETROBRÁS
;”

Por fim, tem-se, nos itens 15.2 e 15.2.1 da cláusula décima quinta, as respectivas previsões contratuais acerca do direito de regresso, firmadas entre as partes nos seguintes termos:

“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO DIREITO DE REGRESSO

15.1
Fica garantido à CODESA o direito de regresso em face da PETROBRAS no caso de vir a ser obrigada a reparar eventual dano causado pela PETROBRAS em razão da atividade desenvolvida, nos termos do parágrafo único, do art. 927, do Código Civil
.

15.2
Fica garantido à
PETROBRAS o direito de regresso em face da CODESA no caso de vir a ser obrigada a reparar eventual dano causado pela CODESA em razão da atividade desenvolvida
, nos termos do parágrafo único, do art. 927, do Código Civil
.

15.2.1
Será objeto da ação de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter em juízo ou fora dele, acrescido de todos os dispêndios envolvidos, tais como, custas judiciais, honorários advocatícios, custos extrajudiciais, dentre outros
.

Vê-se, outrossim, que as partes pactuaram direito de regresso recíproco em razão de
danos causados “razão da atividade desenvolvida”
.

Contudo, do detido exame das razões declinadas na petição inicial, vê-se que a presente demanda versa sobre o ressarcimento proporcional das despesas de dragagem e correlatos decorrentes do
assoreamento causado
nas instalações portuárias
(qual seja, terminal de uso privativo misto especializado em movimentação de celulose)
da Portocel
– Autora nos autos de origem – em decorrência da construção do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho – TABR, da ora Agravada, consoante “Termo de Parceria” (fls. 43/54) e respectivos aditivos; e posterior “Acordo de Cooperação” firmado entre Autora e Ré, aqui Agravada (fls. 69/74).

Vê-se, portanto, que, na esteira do que sustenta a Agravante, cuida-se de
objeto diverso daquele previsto no contrato firmado entre si e a Agravada
, ou seja, cuida-se, como visto, de
despesas de dragagem
e correlatos decorrentes do assoreamento causado nas instalações portuárias da PORTOCEL e não na área da própria PETROBRÁS.

Por esta razão, em meu sentir, não se cuida de hipótese de “dano causado pela CODESA” insculpida no referido item 15.2, e, por conseguinte, não amolda à hipótese prevista no inciso II, do art. 125, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, impõe-se registrar que, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o entendimento sedimentado pela Colenda Corte Cidadã era no sentido de que “
[n]
ão cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73
” (confira-se o recurso especial n. 1.635.636/ES, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017).

Deste modo, entendo que merece acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para indeferir a denunciação da lide de VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator